Tribunal: TJSP
Processo: 1026847-13.2023.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS INICIAIS QUE FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EM APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA LIMINARMENTE. REVOGAÇÃO TÁCITA DIANTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.